Tribunal: STF
Processo: Rcl 64213
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Roseli Martina de Souza e Outro(a/s), contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP, que negou provimento ao Agravo de Instrumento 2053797-51.2023.8.26.0000.



    Em síntese, os reclamantes alegam que o TJSP permitiu a realização de inspeção judicial prévia no imóvel objeto de reintegração de posse por perito judicial, sem a participação do Grupo de Apoio às Reintegrações de Posse (Gaorp), o que afrontaria as regras fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828/DF.



    Nos termos da reclamação, aduzem:



    “Com a máxima vênia, o V. Acórdão reclamado chancela indevidamente uma ofensa ao paradigma desta C. Corte, quanto a quem deve promover esta diligência prévia e impositiva pelo regime de transição (ou seja, qual o órgão jurisdicional que deve proceder à inspeção/visita da ocupação – se a comissão de conflito fundiário ou um perito do juízo condutor do processo, sem sua presença) e quanto ao objeto desta diligência (isto é, o que ela deve apurar – se a condição das famílias com vistas à construção de uma solução garantidora de direitos humanos ou se as condições do prédio, buscando reinvestigar uma alegação de risco já refutada em duplo grau de jurisdição).



    Essencialmente (conforme se desenvolverá em maior profundidade no capítulo seguinte), 1. a inspeção judicial deve ser realizada pela Comissão de Conflitos Fundiários e não pelo MM. Juízo condutor do processo, muito menos por um perito por ele nomeado, para promover uma perícia sem que sequer ele esteja presente; 2. a finalidade da inspeção é orientar a busca por uma solução garantidora de direitos humanos (Resolução nº 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça e Resolução n.º 10/2018, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, ambas expressamente referenciadas na ADPF nº 828), e não se confunde com uma perícia cujo objeto é, dentre outras coisas, o “risco” alegado (matéria, ademais, já superada no processo de origem por prova pericial e refutada definitivamente em duplo grau de jurisdição).”



    No fim, requerem:



    “Ante o exposto, requer-se muito respeitosamente, considerados a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, consubstanciados na manifesta e iminente violação do paradigma de controle, a atribuição de efeito suspensivo a esta Reclamação Constitucional, e, ao final, que seja julgada procedente, para reformar o respeitável Acórdão reclamado em observância à decisão paradigmática proferida na ADPF nº 828/DF, determinando-se a realização de inspeção judicial pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias de São Paulo e orientada para a missão última de construção de uma solução garantidora de direitos humanos.”



    É o relatório. Decido. 



    Os reclamantes sustentam que o ato impugnado deixou de observar o decidido na ADPF 828/DF, referendado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 2/11/2022, que determinou:



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.” (grifei)



    Por outro lado, a decisão reclamada tem a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DETERMINAÇÃO DE PRÉVIA INSPEÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. PROVIDÊNCIA QUE NÃO COLIDE COM O QUE FOI DETERMINADO NA ADPF 828/DF. Recurso improvido.” (doc. eletrônico 5, p. 2)



    No voto condutor constou:



    “A providência determinada pelo juízo de primeiro grau é preparatória e não colide com o que foi determinado na ADPF 828/DF, não tendo a finalidade de preterir a participação do GAORP, mas, pelo contrário, reunir elementos para que ela seja frutífera.



    Verifico, ademais, que uma reunião no GAORP já foi realizada no dia 09/03/2023 (fls. 855/863).” (doc. eletrônico 5, p. 4; grifei)



    Em primeiro grau, o Juiz de Direito determinou:



    “Vistos.



    Pelo que se depreende da resposta encaminhada a este Juízo, a instauração do regime de transição deve ser feita de acordo com a Portaria 11097/22, mediante solicitação por email da atuação do GAORP, acompanhada do formulário preenchido e de ata de inspeção judicial.



    Também se depreende de fls.780, que a audiência de mediação a ser agendada pelo GAORP pode ser realizada sem inspeção judicial, mas que a desocupação coletiva apenas pode ocorrer após a realização de referida inspeção.



    Desta forma, determino a realização de inspeção, a ser realizada por auxiliar de confiança do Juízo.



    Para a realização dos trabalhos, nomeio FERNANDO DABDAB, facultando às partes, MP e Defensoria a indicação de assistentes técnicos e a formulação de quesitos.



    O laudo da diligência, que deverá ser custeada pela parte autora, descreverá o imóvel, a edificação e eventual situação de risco local, o número de ocupantes e a situação pessoal de vulnerabilidade de cada ocupante.



    Anoto desde já que a diligência poderá ser acompanhada pelas partes, Defensoria e MP, motivo porque a data deve ser agendada com tempo suficiente para providenciar a intimação pessoal.



    Desde já autorizo que a diligência seja acompanhada pela PM, possibilitando, assim, a tranquilidade dos trabalhos.



    Com a vinda do laudo de constatação, será encaminhado o e-mail de solicitação de atuação do GAORP, devidamente acompanhado de formulário.



    Intime-se o perito para estimar seus honorários e manifestar-se sobre a aceitação do encargo. Intime-se.” (doc. eletrônico 6, p. 1)



    Como se verifica nas decisões proferidas em primeiro e segundo graus de jurisdição, eventual reintegração de posse será precedida de inspeção judicial, com a efetiva participação do Gaorp.



    Assim, por ora, não há verossimilhança nas alegações dos reclamantes de que o juízo reclamado tenha descumprido determinações do Supremo Tribunal Federal. A diligência a ser realizada pelo perito judicial poderá ser acompanhada pelas partes, além da Defensoria Pública e Ministério Público.



    Trata-se de uma inspeção preparatória, que não subtrai nenhuma atribuição do Gaorp, que está ciente do procedimento e já realizou a primeira reunião para tratar do caso.



    Também se verifica que, no caso, há esforços conjuntos das instâncias ordinárias do Poder Judiciário para que as famílias ocupantes do imóvel sejam cadastradas e recebam auxílio de órgãos públicos:



    “Relação: 1035/2023.



    Teor do ato: Vistos. Intime a UPJ o perito, via e-mail, a prosseguir com os trabalhos de inspeção. Em relação ao quanto estabelecido na audiência de fls. 855/863, solicito ao SEHAB (Secretaria Municipal da Habitação da Capital) que preste informações acerca das visitas realizadas no local para cadastramento e inclusão das famílias em programas de moradia e auxílio-aluguel. Cópia da presente decisão, assinada digitalmente, servirá de OFÍCIO, a ser encaminhado pela UPJ, juntamente com cópia de fls. 855/863, ao Município de São Paulo - SEHAB. No mais, dê-se vistas às partes, Defensoria Pública e Ministério Público. Intime-se.” (grifei)



    Desse modo, não há risco de desocupação forçada, sem que os ocupantes do imóvel recebam a devida assistência.



    Verifico, também, não haver urgência no deferimento do pedido.



    Em consulta ao site do TJSP, foi visto que a diligência do perito judicial será realizada em 14/12/2023, tendo sido facultada a participação de todos os envolvidos.



    Não existem notícias sobre previsão de data da desocupação forçada.



    Posto isso, indefiro a medida liminar. 



    Requisitem-se informações (art. 989, I, do CPC).



    Cite-se o beneficiário do ato impugnado (art. 989, III, do CPC).



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator